Tribunal: TJES
Processo: 0004002-40.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004002-40.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS BERNARDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.– DOSIMETRIA – TRÁFICO
PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE.. RECURSO IMPROVIDO. 1.– Impossível o reconhecimento do tráfico privilegiado quando o réu se dedicavam ao tráfico de drogas como meio de vida. Dosimetria devidamente aplicada diante das circunstancias judiciais negativadas – Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004002-40.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS BERNARDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: MYKON MOREIRA DOS SANTOS - ES17502, VICTOR SILVA TRANCOSO - ES31079-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 26 de maio de 2022, por . volta das 22h30min, na rua Lagos, no bairro Araçás, neste município de Vila Velha-ES, Policiais Militares do serviço reservado realizavam monitoramento em um local identificado como ponto de venda de drogas. Consta dos autos, que uma guarnição caracterizada se dirigiu, em apoio, até a Rua Lagos, uma vez que foram informados pela equipe de inteligência de que na residência de n° 86 acontecia uma transação de venda de entorpecentes naquele instante. Os policiais então realizaram um cerco na residência e, de cima do muro, puderam observar que havia um invólucro de maconha sobre uma mesa, assim como facas e material para embalar drogas, revelando que ali acontecia atividade de preparo e embalo de substâncias entorpecentes destinadas à comercialização. Ao perceber a chegada dos Policiais, um indivíduo, posteriormente identificado como Mateus Bernardo da Silva, que estava no interior da mencionada residência saiu abruptamente de um cômodo da casa para outro, momento em que os Policiais anunciaram sua presença e lhe deram voz de abordagem. Em ato contínuo, os Policiais realizaram buscas na residência e encontraram mais um pote contendo em seu interior, 16 (dezesseis) "papelotes de cocaína", 06 (seis) "buchas de maconha", a quantia de

R$ 6.550,00 (seis mil quinhentos e cinquenta reais) em dinheiro, 3 (três) balanças de precisão, 1 (um) rolo de filme plástico, além de 1 (uma) faca. Ao ser questionado, o denunciando Mateus relatou que as substâncias entorpecentes pertenciam a ele e ao indivíduo identificado como Vinicius Marvila Maretto, e que ambos agiam em conluio, além de ter informado que Vinicius havia escondido mais drogas em uma residência em frente ao local onde estavam. Os Policiais então se dirigiram à residência informada e realizou buscas no interior desta segunda residência, indicada pelo denunciando Mateus, local onde localizaram e apreenderam mais tabletes de "maconha". Consta também dos autos, que Mateus relatou ainda, que trabalhava para Vinicius em uma lanchonete localizada na rua Francelina Setúbal no bairro Itapuã, também neste município de Vila Velha-ES, sendo que o local também funcionava como ponto de venda de drogas ilícitas. Diante das informações e de posse da chave da lanchonete fornecida pelo denunciando Mateus, os Policiais se dirigiram ao estabelecimento comercial onde encontraram, escondido debaixo de algumas caixas, mais meio tablete de "maconha". Ao todo, a polícia encontrou um pote contendo em seu interior 16 (dezesseis) "papelotes de cocaína"; além de 06 (seis) "buchas de maconha", a quantia de R$ 6.550,00 (seis mil quinhentos e cinquenta reais) em espécie, 3 (três) balanças de precisão, 1 (um) rolo de filme plástico, 1 (uma) faca, e 8 (oito) tabletes de "maconha". Logo, pelas circunstâncias, todas as substâncias entorpecentes apreendidas eram de propriedade de

Mateus Bernardo da Silva e Vinicius Marvila Maretto, e eram destinadas à mercancia.

PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE.

Em que pese os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Conforme se manifestou o magistrado na sentença combatida:

[...]Considerando que o acusado esteve preso durante toda a instrução processual, por verificar ainda presentes os requisitos da custódia cautelar, eis que ausentes quaisquer alterações fáticas hábeis a infirmar a decisão que a decretou, bem como face o regime inicial de pena aplicado, não permito que recorra em liberdade, recomendando-o a estabelecimento prisional congênere ao regime inicial fixado para cumprimento da pena definitiva.[...]

Referendando entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “A fixação do regime inicial semiaberto não é suficiente, por si só, para ensejar a revogação da prisão preventiva, a qual pode ser compatibilizada com o modo intermediário de cumprimento de pena.

(AgRg no RHC n. 190.346/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)”

Como visto, resta devidamente demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em consonância com o que prevê o artigo 312, do Código de Processo Penal.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06.

A defesa pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da lei nº 11.343/06, sob o fundamento de que é primária e preenche todos os requisitos legais para a concessão da referida benesse.

Nesses termos, ressalto que os requisitos para a aplicação deste benefício, conforme texto do próprio artigo são que o agente seja primário, de bons antecedentes, e não se dedique às atividades criminosas.

Observa-se que o intuito é beneficiar o pequeno traficante, aquele que acabou de se inserir no mundo do tráfico, cuja conduta merece menor reprovabilidade.

Todavia, no presente caso, o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que fica evidenciada a dedicação do acusado à prática criminosa, como a grande quantidade de drogas encontradas como o apelante.

Por fim, passo, agora, ao pedido defensivo de gratuidade de justiça.

Outrossim, seguindo posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não merecer prosperar. Isso porque o referido pedido deve ser direcionado ao Juízo de Execução, não sendo este o momento correto de se discutir a questão.

A condenação ao pagamento de custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme julgamentos anteriores:

Caso reste comprovada a impossibilidade de quitação das custas, deve o recorrente pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento, até porque a condenação nas custas é uma consequência natural da sentença penal condenatória. Precedentes deste TJES. (TJES, Classe: Apelação, 11130065466, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA

CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018).

Da mesma forma se posiciona o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Portanto, não acolho o pedido de concessão de gratuidade justiça, tendo em vista não ser este o momento oportuno, e sim durante a execução da sentença penal condenatória.

Considerando a fundamentação acima, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.